Tribunal: TJMT
Processo: 0026491-79.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0026491-79.2016.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: RENATA GUIMARAES BUENO PEREIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REFATURAMENTO – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
O deferimento de metade dos pedidos implica no reconhecimento da sucumbência recíproca, observado o artigo 85, §14, do CPC.
Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$8.533,21, relativa a recuperação de consumo, e, ante a sucumbência recíproca, e determinar que a ré arque com as custas e os honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.
A apelante aduz que cumpriu o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois emitiu o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção),
Afirma que, após a correção do problema, houve aumento no consumo e que essa é uma das formas de comprovar a irregularidade existente.
Alega sucumbência recíproca, já que a apelada foi vencedora em apenas metade de seus pedidos.
Contrarrazões nos Ids n. 66161950.
É o relatório.
A autora ingressou em juízo sob o argumento de que está sendo cobrada por fatura de recuperação de consumo, a qual considera indevida, de R$8.533,21, e pugnou pela declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.
O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente o débito.
A ré sustenta que a fraude foi constatada em procedimento administrativo em que foi expedido o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).
Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da dívida.
Competia-lhe mostrar que as provas foram produzidas com a participação da autora, o que, no entanto, não fez.
Diversamente do que diz a concessionária, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§2o, 3o, 5o, 6o, 7o e 8o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura da apelada ou de outro morador (Id n. 66561495 e 66561496 – págs. 35/36), nem recibo de entrega de uma cópia para ela, tampouco prova de que foi-lhe encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, nele está anotada a ausência do acompanhante, hipótese em que devia incidir o §3o, como já assinalado.
Os registros fotográficos (Id n. 665611496 – págs. 41/43), além de não terem sido mencionados pela apelante, estão em fotocópia com pouca nitidez, o que inviabiliza identificar a aludida adulteração.
A ré argumenta que o histórico de consumo comprova a irregularidade em vista do repentino aumento de quilowatts (kW) antes e depois do referido ato. Ocorre que esse documento nem sequer foi apresentado.
Portanto, a conduta unilateral impediu a aferição e a contestação dos valores. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.
Para ilustrar:
APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de energia elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de energia elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4. A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no ato. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, No 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 11-09-2020). (Sem destaque no original).
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO SISTEMA DE FORNECIMENTO. CRÉDITO PRETENDIDO PELA FORNECEDORA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA A ALEGADA IRREGULARIDADE. FOTOGRAFIAS QUE, PELA MÁ QUALIDADE E AUSÊNCIA DE LEGENDA, NADA ESCLARECEM. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO EXIGIDA PELO ART. 129, § 1o, IV, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, No 70083684019, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 23-09-2020).
Desta Câmara:
RAC n. 1007939-59.2019.8.11.0041; e
RAC 1010512-43.2017.8.11.0003.
Afirma, ainda, que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos reciprocamente, uma vez que a autora foi vencedora de apenas parte dos pedidos.
Na inicial foi pleiteada a declaração de inexistência do débito, além de danos morais.
Na sentença foi deferido somente o primeiro pedido, o que permanece inalterado.
Desse modo, cada litigante foi vencedor e vencido, já que 50% da pretensão inicial foram concedidos e mantidos.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso da ré para reconhecer a sucumbência recíproca e estabelecer que cada parte ficará responsável por 50% das verbas de sucumbência.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator